Tribunal: TJDFT
Processo: 0710676-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710676-62.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARILUCIA RODRIGUES DE QUEIROZ AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Intimada a agravante-autora sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pela agravada-ré na sua resposta (id. 24865510), ela não se manifestou (id. 25802117), o que permite concluir que não tem mais interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora